Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13/2012 DA CORREGEDORIA. SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o E 10 DO CPC. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO DEVIDO.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de arquivamento de execução fiscal com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Os arts. 9o e 10 do CPC objetivam tornar obrigatória a intimação das partes para se manifestarem previamente à decisão judicial, proibindo que seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, cuja inobservância do devido processo legal acarreta nulidade da decisão.
3. Considerando que, no caso, foi proferida uma "decisão-surpresa" que determinou o arquivamento da execução fiscal sem a intimação da Fazenda Pública, impõe-se a anulação da r. decisão, para determinar a prévia manifestação do DF a respeito da questão a ser dirimida, em observância ao devido processo legal.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.